Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750655-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: POTENCIAL PINTURAS LTDA, THIAGO MARQUES FERREIRA, DANILO MARQUES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, condicionou a penhora de quotas da executada/agravada à apresentação de “balanço especial” e nomeação de perito contábil às custas do exequente/agravante e que a liquidação das quotas deve se dar por meio de dissolução parcial da sociedade, cuja competência é do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) não há que se falar em nomeação de perito contábil, uma vez que o balanço especial deverá apontar o valor da quota, com saldo de lucros e reservas; 2) mantida a necessidade de perícia, os honorários devem ser arcados pela agravada, pois foi ela que deu causa à execução; 3) o Juízo Cível é competente para processar a liquidação das quotas sociais do sócio executado, não havendo necessidade de se proceder à dissolução da sociedade empresarial. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja dispensada a nomeação de perito contábil ou, então, que os honorários sejam suportados pela agravada, bem como seja reconhecida a competência do Juízo Cível para processar a liquidação das quotas sociais de sócio executado. Alternativamente, caso o agravante seja compelido a efetuar o pagamento dos honorários periciais, requer que tal verba seja arbitrada apenas em caso de êxito na satisfação do crédito, devendo tal pagamento ser amortizado dos frutos da penhora. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, a apuração, pela executada, do valor das quotas para fins de penhora não garante a efetividade da execução, fazendo-se necessária a demonstração da saúde financeira da empresa executada, o que somente será possível com o auxílio de um expert, conforme exaustivamente esclarecido na decisão agravada. Da mesma forma, a competência para o processamento de liquidação de quotas sociais é do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, a teor do disposto no art. art. 2o da Resolução 23/2010, do Tribunal Pleno do E. TJDFT, in verbis: “Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Por fim, não vislumbro a possibilidade de amortização dos honorários periciais do valor que vier a ser apurado em favor do exequente em eventual penhora das quotas sociais da executada, uma vez que os honorários se destinam a remunerar o trabalho técnico que será realizado pelo perito e não há garantia de que a penhora terá êxito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator